Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711982-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE AGRAVADO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora na folha de pagamento. Para tanto, relata que está há anos sofrendo enormes prejuízos e danos decorrentes da conduta da agravada, haja vista que o saldo remanescente do débito atualizado já perfaz o total de R$ 46.296,61 (quarenta e seis mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos). Afirma que durante todo esse tempo em que as executadas vêm ignorando a dívida, a devedora/fiadora Valdete dos Reis Correia vem mensalmente recebendo proventos de R$ 29.750,75 (vinte e nove mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) e vivendo sua vida normalmente, o que torna injustificável a inadimplência. Argumenta que o colendo STJ e este Tribunal vêm firmando entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no CPC pode ser mitigada para atingir percentual da remuneração hábil para quitar a dívida, sem prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família. Afirma que o resultado infrutífero das pesquisas de bens é incompatível com a renda da executada, que deixou claro que vem ocultando seus bens e zerando sua conta com o intuito de impossibilitar qualquer tipo de constrição, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo para determinar o desconto mediante transferência para conta judicial com o fim de assegurar que os valores sejam futuramente penhorados. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado o desconto mensal de trinta e cinco por cento (35%), ou percentual que a Turma entender cabível, da remuneração da agravada até decisão definitiva. Ao final, a confirmação da liminar com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Ademais, é sabido que a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, admitiu a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família, o acórdão restou assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art.833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) No entanto, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que deve haver a penhora dos proventos da agravada, sendo necessária garantir o exercício do contraditório, para averiguar se a penhora poderá ferir subsistência da executada e de sua família. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator